Tribunal: TJMT
Processo: 1070656-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR OU DESVIO EXTERNO NO RAMAL DA ENERGIA. PROVA UNILATERAL. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO ELABORADO PELO INMETRO. TOI REALIZADO SEM A PRESENÇA DA CONSUMIDORA. REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS ESTABELECIDAS NA RESOLUÇÃO N. 1.000/2021-ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO APÓS CONCESSÃO DE LIMINAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- No presente caso, em face da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 2- A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC, salvo se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 3- Tratando a discussão sobre fatura de recuperação de consumo em sede de juizado especial, a matéria se limita à apreciação da ocorrência ou não do cumprimento das determinações dispostas no do art. 590, da Res. no 1.000/2021-ANEEL. 4- A Consumidora/Recorrida, informa que recebeu uma notificação de cobrança no valor de R$ 6.459,62 (seis mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos), referente a recuperação de consumo do qual discorda. 5- A Recorrente, por sua vez, alegou que as cobranças são devidas, face o encontro de desvio de fase no ramal externo, consoante TOI – Termo de Ocorrência de Irregularidade apresentado (id. 272135869). Ocorre que, consta assinaturas apenas dos prepostos da própria Concessionária, o que o foi impugnado pela Recorrida. Noutro ponto, a Recorrente não juntou Laudo do INMETRO que comprova a alegada irregularidade do sistema de medição (desvio de energia, ou manipulação no medidor), inexistindo nos autos, portanto, prova de erro na medição, resultando desautorizando a respectiva cobrança a título de recuperação de consumo (art. 373, II, do CPC). Desse modo, o procedimento adotado pela Recorrente não atendeu os preceitos da Res. no 1.000/2021-ANEEL, e por consequência, a referida cobrança referente a recuperação de consumo é de se declarar inexistente. 6- Quanto ao dano moral, este retou demonstrado, pois, mesmo com liminar concedida, a Recorrente interrompeu o fornecimento de energia, produto caracterizado, essencial. 7- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 8- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 9- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 10) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 10.1) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 10.2) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 10.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 11- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070656-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARIA MADALENA DE MAGALHAES - CPF: 981.096.181-20 (RECORRIDO), ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025